Tribunal: STF
Processo: RE 1446509
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “ASSOCIAÇÃO – LOTEAMENTO FECHADO – COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – ADESÃO INEQUÍVOCA ANTE PARTICIPAÇÃO NA FUNDAÇÃO DO ENTE - INEXISTÊNCIA DE DESVINCULAÇÃO ULTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (Documento eletrônico 27)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 29). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XX, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “Com efeito, o Magnífico Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.439.163, assentou, sob o rito de Recursos Repetitivos, o entendimento de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados, ou que a elas não anuíram. 



    [...]



    A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa, decorrente de benfeitorias e serviços prestados, custeados pelos demais proprietários do loteamento, não podendo ser imposta a vinculação à Associação nos Estatutos da associação civil.



    Não se fez prova de obrigatoriedade de contribuição imposta no contrato-padrão, quando da constituição do loteamento. 



    Contudo, no presente caso há uma peculiaridade; verifica-se que o falecido, autor da herança, foi um dos fundadores da Associação, presente na reunião de fundação, tanto na qualidade de representante legal da loteadora, quanto na condição de proprietário de unidades no loteamento (fls. 11/23), manifestando a vontade de constituir a sociedade, o que é suficiente para configurar sua qualidade de associado ou integrante do quadro social da Autora - salientando-se que naquela data a inventariante também estava presente - não havendo nos documentos ulteriores qualquer ato associativo indicando sua exclusão, de maneira que, sem a formal retirada, estava sujeita às deliberações, até a instituição de taxa condominial.



    É irrelevante para a obrigação de contribuir, a boa ou a má prestação dos serviços pela Associação, o aproveitamento ou não pelos associados, pois a insurgência deve ser pelas vias previstas no Estatuto Social.



    As contribuições foram aprovadas em Assembleia, e as impugnações deveriam ser apresentadas quando de sua realização, confirmados os valores devidos ressalvando-se as verbas referentes ao período anterior a 22 de janeiro de 2011, que foram atingidas pela prescrição”. (documento eletrônico 27, pp. 3 e 4, grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 492 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 695.911/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou entendimento sobre cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário e urbano de proprietário não-associado, no seguinte sentido: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No entanto, com base no conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o falecido era um dos fundadores da associação, tendo manifestado a vontade de constituir sociedade na qualidade de associado, sem que tivesse havido, posteriormente, qualquer ato associativo indicativo de sua exclusão, motivo pelo qual o espólio deve sujeitar-se ao pagamento das taxas condominiais. 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais da associação, o que é vedado, respectivamente, pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, demandaria a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 1.348.821/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/3/2021, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.336.620 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1/10/2021)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.410.221/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/2/2023; ARE 1.424.950/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25/4/2023; ARE 1.235.752/ SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; e RE 1.408.753/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 11/11/2022. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator